Tribunal: TJMT
Processo: 1013821-73.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013821-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE LEONEL - CPF: 279.597.322-72 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO AUTORIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA COMPRA REALIZADA EM SUPERMERCADO – JUNTADA DE VÍDEO PELO PROMOVENTE - PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE PELA PROMOVIDA EM RAZÃO DO VALOR DA COMPRA – BLOQUEIO DO CARTÃO - COMPRAS ANTERIORES AUTORIZADAS EM VALOR MAIOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPRA NEGADA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA – COMPRA DEVOLVIDA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo saldo em conta bancária para quitação da compra, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da falha na prestação de serviços que recusou a compra mediante cartão de crédito recusado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido do Reclamante
ANTONIO JOSE LEONEL
para o fim de
CONDENAR
o Reclamado
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
ao pagamento do montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a fixação de danos morais em razão da grave falha na conduta da parte promovida, a qual foi motivo de vexame e humilhação ao deixar suas compras em balcão de supermercado.

Sustentou que possuía saldo em conta bancária no momento da compra, de modo que teve que devolver a compra, conforme provas acostadas a exordial e, ainda, sofreu constrangimento perante terceiros que estavam na fila.

Requereu, assim, o provimento do recurso para que seja majorado a indenização fixada a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

A parte promovida nas razões recursais sustentou que os fatos narrados não passaram de mero aborrecimento e que conforme explicado na peça defensiva que houve tentativa de despesa no estabelecimento ASSAI ATACADISTA no dia 01/02/2020 no valor de R$539,50 e esta fora negada, pois, houve suspeita de fraude no cartão, devido a despesa ter fugido do padrão de despesas à vista que o cliente realizava no cartão.

Requereu o provimento do recurso para que julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O cerne da questão refere-se à existência de direito à reparação por danos morais decorrente da recusa de utilização do cartão de crédito do promovente
,
mesmo havendo saldo bancário suficiente para a cobertura do valor da compra. O magistrado de origem reconheceu a falha e condenou a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Da sentença ambas as partes recorreram, o promovente visando a majoração do valor da condenação e o promovido a improcedência ou redução do valor da condenação.

No caso, restou incontroverso que o promovente possui cartão de crédito n° 4096 0151 7500 6522 e que ao tentar utilizar o cartão de crédito no dia 01 de fevereiro de 2020 para efetuar o pagamento das compras no supermercado Assaí, foi surpreendido com a não autorização da compra no valor de R$ 539,50.

O promovente alega que no momento em que tentou realizar a compra possuía limite de crédito disponível, o que fez com que ele entrasse em contato com o réu, não conseguindo nenhuma resposta satisfatória.

Diante da não autorização da compra, o promovente narra que passou diversos constrangimentos, pois teve que deixar as compras no local, conforme vídeo que anexa junto à inicial.

A promovida sustenta que a compra não foi concretizada, pois a transação estava fora do perfil de utilização do cartão do autor, o que acionou o sistema de segurança e acarretou o bloqueio da transação como medida de segurança e que os fatos não passaram de mero dissabor.

No que se refere à responsabilidade da promovida pela falha na prestação dos serviços ocorrida, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto a própria fatura de consumo trazida pelo promovido na contestação, comprova que a transação não autorizada está de acordo com o padrão de consumo da parte Autora, posto que em meses anteriores fez compras no mesmo estabelecimento em valores maiores e cuja transação fora autorizada.

Portanto, restando comprovada que houve falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes.

Entendo que o recurso do promovente deve ser parcialmente provido, sendo o valor fixado majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em obediência aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos posto que tempestivos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020